Tribunal: TJDFT
Processo: 0721997-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. LEI DO INQUILINATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. VALOR DO ALUGUEL. PARÂMETROS. DEFEITOS. INEXISTÊNCIA. JUÍZO. DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA.
1. De acordo com o que dispõe o art. 51 da Lei de locações (Lei no 8.245/91), nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato, por igual prazo, desde que preenchidos os requisitos deste dispositivo.
2. Não restou caracterizado no caso em tela cerceamento de defesa ante a ausência de produção da prova testemunhal e ante o reconhecimento de idoneidade e suficiência do laudo pericial no exame das questões de fato controvertidas.
3. O juiz é o destinatário final da prova e a ele cabe, motivadamente, acatar ou rejeitar o laudo pericial apresentado, nos termos dos arts. 372 e 479 do CPC.
4. No caso em análise, a prova pericial apontou o valor do aluguel mensal do imóvel locado, havendo referências à adoção da mesma norma técnica pugnada no apelo, e ainda considerou aspectos próprios do imóvel, devendo, portanto, prevalecer a conclusão ali exposta, que serviu ao deslinde da demanda.
5. Recurso desprovido.